Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-55.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800209-55.2021.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: PEDRO VICENTE MELO DO CARMO, CARMELINA VASCONCELOS DE ASSUNCAO, MARIA DAS GRACAS SOUZA SOARES, RAIMUNDA RISODALIA MIRANDA AMADOR, VALDILENE DE CASTRO GOMES, OSVALDO CORREA DOS SANTOS, EMMANUEL GUEDES DA FONSECA JUNIOR, ORLANDINA DA CONCEICAO DE DEUS BASTOS, JOZE AMADOR NUNES, EDINEIA SOARES CAVALHEIRO, ARIANE NUNES MODESTO, MARIA DAS GRACAS NEVES GONCALVES, LIGIA MARIA DE SOUZA VAZ, MARIA DO CARMO PEREIRA MACIEL, NILSON LIMA LOPES, JACILEIA DA CONCEICAO ASSUNCAO, ANTONIA DO SOCORRO ARAUJO PORTAL, JACIRA DA CONCEICAO ASSUNCAO, RILDO DA SILVA VITAL, MARIA NEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, ELIEGE NUNES MODESTO, JOSIENE RODRIGUES DE BRITO, ROSILENE OLIVEIRA ARAUJO, JOELCILEA DE SOUZA GOES, LINDA MARIA BENVINDO SERRA DOS SANTOS, NILSONITA LIMA LOPES, RUTH HELENA DA LUZ FAGUNDES, ELIZABETE DOS SANTOS BASTOS, EDINOE DE SOUZA MONTEIRO, CARMEM LUCIA NUNES MODESTO, GESSENICE XAVIER SANTOS, MIRACI PACHECO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. PRECATÓRIOS RECEBIDOS ANTES DA EC 114/2021. SUBVINCULAÇÃO DE 60% PARA O MAGISTÉRIO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença que determinou a aplicação de 60% dos valores de precatórios do FUNDEF ao pagamento dos profissionais da educação, com base na Emenda Constitucional nº 114/2021. Os recursos discutidos foram recebidos antes da promulgação da referida emenda e se referem ao período de 1997 a 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se os valores recebidos pelo Município de Salvaterra a título de precatórios do FUNDEF devem ser obrigatoriamente submetidos à subvinculação de 60% para pagamento dos profissionais da educação, mesmo tendo sido recebidos antes da vigência da EC 114/2021 e da edição da Lei nº 14.325/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528, firmou entendimento de que os precatórios do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária, razão pela qual, antes da EC 114/2021, não havia obrigatoriedade de aplicação da regra de subvinculação de 60% aos profissionais do magistério.

4.

A EC 114/2021, que instituiu a obrigatoriedade da aplicação mínima de 60% dos precatórios em favor dos profissionais do magistério, somente incide sobre os valores recebidos após sua promulgação, não se aplicando retroativamente.

5.

A aplicação retroativa da EC 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022 afronta os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das normas, não podendo alcançar situações consolidadas anteriormente à sua entrada em vigor.

IV. DISPOSITIVO

6.

Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0800209-55.2021.8.14.0091) interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA contra PEDRO VICENTE MELO DO CARMO E OUTROS, visando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra.

A decisão de primeiro grau teve a seguinte conclusão:

Nesse sentido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para condenar o Réu ao pagamento de diferenças devidas do FUNDEF/FUNDEB, recebido pelo Município de Salvaterra/PA, aos professores que comprovaram vínculo como profissionais da educação básica no período necessário (1997-2006 e 2007-2020), observando-se a prescrição quinquenal para o período anterior a 06.04.2016.

(...)

Condeno o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais, o apelante suscita: (1) sentença surpresa por aplicação da Lei 14.113/2020 sem oportunização do contraditório, violando o art. 10 do CPC/2015; (2) prescrição das diferenças salariais não incorporáveis nas datas base subsequentes; (3) violação da ADPF 528 do STF sobre subvinculação de recursos extraordinários; (4) violação de decisão específica do STF sobre o mesmo município (STP 826/PA); (5) violação de decisão do TCU (Acórdão 1.824/2017) sobre aplicação de recursos de precatórios do FUNDEF.

Sustenta que a exordial pleiteou apenas a vinculação de recursos do precatório para pagamento de professores, mas a sentença aplicou tese diversa baseada na Lei 14.113/2020, sem prévia intimação das partes. Argumenta que todas as diferenças estão prescritas, pois referem-se ao período 1998-2006, e que as decisões do STF e TCU vedam expressamente a subvinculação de recursos de precatórios para pagamento de pessoal.

Contrarrazões apresentadas.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da apelação por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em verificar se os valores recebidos pelo Município de Salvaterra a título de complementação do FUNDEF/FUNDEB devem ser obrigatoriamente submetidos à subvinculação de 60% para pagamento dos profissionais da educação

No julgamento da ADPF 528, o STF entendeu que, por se tratar de verba de natureza extraordinária, os recursos dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB não estavam sujeitos à subvinculação de 60% para o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério. O principal argumento era que a aplicação dessa regra poderia gerar um aumento salarial pontual e insustentável, pressionando o orçamento dos municípios nos anos seguintes, sem a correspondente receita.

O acórdão do STF foi ementado nos seguintes termos:

DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA . IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1 .824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1 . A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2 . O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos . 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4 . A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5 . Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.

(STF - ADPF: 528 DF 0073840-27.2018.1 .00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/04/2022)

A EC 114/2021, promulgada em 16.12.2021, estabeleceu em seu art. 5º, parágrafo único, que os governos beneficiados aplicarão, na forma de abono, 60% dos precatórios em favor dos profissionais do magistério.

Posteriormente, a Lei nº 14.325/2022, promulgada em 12.04.2022, regulamentou a questão.

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 2021, e os recursos do FUNDEF/FUNDEB objeto da demanda referem-se ao período de 1997-2006 e 2007-2020, portanto anteriores à promulgação da EC 114/2021.

Nesse diapasão, nos precatórios do FUNDEF/FUNDEB recebidos antes de 16.12.2021 (data da EC 114/2021), inexiste a subvinculação pleiteada pelos apelados, de modo que o município não estava obrigado, à época, a destinar 60% do valor aos profissionais do magistério.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. SUBVINCULAÇÃO DE 60% PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIOS RECEBIDOS ANTES DA EC 114/2021. IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença que determinou a destinação de 60% dos valores do precatório referente à complementação do FUNDEF ao pagamento dos profissionais da educação, com fundamento na Emenda Constitucional nº 114/2021.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se os valores recebidos pelo Município de Salvaterra a título de precatórios do FUNDEF devem ser obrigatoriamente submetidos à subvinculação de 60% para pagamento dos profissionais da educação, ainda que tenham sido recebidos antes da EC 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, firmou entendimento de que os precatórios do FUNDEF recebidos antes da EC 114/2021 não estavam sujeitos à subvinculação de 60% para pagamento dos profissionais da educação, uma vez que não havia previsão normativa vigente à época que impusesse tal obrigação.
4. A EC 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 não podem retroagir para alcançar precatórios já recebidos, em observância ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das normas.
5. O pagamento de valores a profissionais inativos e pensionistas, conforme estabelecido pelo parágrafo único do art. 7º da Lei nº 14.057/2020, mostra-se incompatível com o disposto no art. 212, § 7º, da Constituição Federal, que veda a utilização de recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino para pagamento de aposentadorias e pensões.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"A subvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF para pagamento dos profissionais da educação somente se aplica aos valores recebidos após a promulgação da EC 114/2021, não incidindo retroativamente sobre precatórios já pagos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 212, § 7º; EC 114/2021, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2022.(TJPA .AP 0800114-59.2020.8.14.0091. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Julgado em 10/03/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais com a inversão do ônus de sucumbência.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026